Tribunal: TJES
Processo: 0039158-06.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039158-06.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MADSON ELETROMETALURGICA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação Anulatória ajuizada por MADSON ELETROMETALÚRGICA LTDA em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, objetivando a anulação de processo administrativo e da multa imposta pelo PROCON Municipal (R$ 35.647,69) em razão do não cumprimento do dever de substituição ou restituição de quantia paga por produto viciado, nos termos do art. 18 do CDC. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, reduzindo pela metade o valor da multa. Ambas as partes interpuseram Apelação Cível: a autora pleiteando a anulação total do processo administrativo e da penalidade; o ente municipal, requerendo a manutenção integral da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na inclusão da empresa autora no processo administrativo instaurado pelo PROCON; (ii) apurar se houve vício no trâmite do processo administrativo, notadamente quanto à ausência de notificação válida e à violação ao contraditório e ampla defesa; e (iii) estabelecer se a multa administrativa imposta apresenta desproporcionalidade que justifique sua revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instauração do processo administrativo decorreu de reclamação individual de consumidora e obedeceu ao disposto no art. 33, III, do Decreto nº 2.181/1997, sendo legítima a atuação do PROCON municipal, conforme competência prevista no art. 5º do mesmo Decreto.

A inclusão da empresa no feito administrativo é válida, diante de sua responsabilidade solidária como fabricante do produto viciado, nos termos do art. 18 do CDC.

Restou comprovado que a autora foi validamente notificada para audiência administrativa, tendo se ausentado imotivadamente, sem que se configure nulidade por cerceamento de defesa.

A aplicação da multa administrativa encontra respaldo no art. 56, I, e art. 57 do CDC, sendo medida de natureza pedagógica e sancionatória, pautada nos critérios legais de gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do infrator.

A revisão judicial do valor da multa é cabível nos casos de desproporcionalidade manifesta. No caso concreto, a redução pela metade do valor inicialmente arbitrado (R$ 35.647,69) atendeu ao princípio da razoabilidade e está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, não se mostrando desarrazoada nem excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

O PROCON municipal possui competência para instaurar processo administrativo e aplicar multa decorrente de reclamação individual de consumidor, no exercício do poder de polícia.

A ausência da empresa à audiência administrativa, ainda que notificada, não acarreta nulidade do processo, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

A multa administrativa prevista no CDC pode ser revista judicialmente, desde que comprovada sua desproporcionalidade em relação à infração cometida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CDC, arts. 18, 56, 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 3º, X; 4º, III e IV; 5º; 33, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.523.117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.05.2015, DJe 04.08.2015; TJES, Apelação Cível nº 0007593-14.2020.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MADSON ELETROMETALURGICA LTDA
e
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
e
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(fls. 445/459 e fls. 463/471, respectivamente) em face da
SENTENÇA
de fls. 384/386, exarada pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada pela Primeira Recorrente em desfavor do Segundo Recorrente
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido exordial, para reduzir, pela metade, o valor da multa fixada pelo Procon nos autos do Processo Administrativo nº 1082/2010.

Irresignada, a Recorrente
MADSON ELETROMETALURGICA LTDA
requer a reforma do
decisum
para que seja julgado totalmente procedente o pedido inicial, declarando-se a anulação do processo administrativo e, por conseguinte, da multa imposta em seu desfavor.

Argumenta, nesse contexto, a ilegalidade da sua inclusão no Processo Administrativo, ausência de notificação válida, e desproporcionalidade da multa imposta.

Por sua vez, o Recorrente
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
pugna pela reforma da Sentença, no sentido de julgar totalmente improcedente o pleito exordial, devendo-se manter intacta a multa aplicada, eis que não destoada de razoabilidade e proporcionalidade.

Incialmente, cumpre destacar que, ante a similaridade das matérias tratadas em ambos os Recursos de Apelação Cível, os mesmos terão seus méritos apreciados conjuntamente, na forma que passo a delinear.

Dessume-se dos autos que, em razão da Reclamação levada a efeito pelo consumidor MARIA DE LOURDES SOUZA, a Recorrente/Recorrida
MADSON ELETROMETALURGICA LTDA

da foi sancionada administrativamente pelo PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA, no bojo do Processo Administrativo nº 1082/2010, ao pagamento de multa no importe de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), pelo descumprimento do dever de substituição de produto viciado ou devolução da quantia paga pelo produto adquirido, uma lavadora da marca “Sugar”, modelo Top Max - 5Kg.

Na hipótese vertente, não há dúvidas de que o Processo Administrativo retro mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto
deflagrado a partir da formalização da Reclamação
, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

“
Art. 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III -

reclamação
.” (grifamos)

A rigor, não há falar em ilegalidade da inclusão da Recorrente na Reclamação Administrativa, haja vista ser solidariamente responsável enquanto fabricante do produto, tampouco subsiste a alegação de nulidade no trâmite do Processo Administrativo, porquanto observado o contraditório e ampla defesa, não tendo a empresa, contudo, comparecido à Audiência, consoante registrado na Decisão Administrativa:

“Em Audiência realizada no dia 14 de maio de 2010, a reclamada
MADSON ELETROMETALURGICA LTDA fez-se ausente mesmo estando devidamente notificada por meio de recebimento de AR, conforme fls. 12 dos autos
. A reclamada FLAVIO MOVEIS LTDA ME - PALLADIUM não apresentou proposta de acordo para a consumidora. Diante do exposto não houve conciliação entre as partes” (fl. 68)

No que tange ao argumento de ausência de fundamentação, nota-se que a multa administrativa fora aplicada, tendo em vista
o reconhecimento da responsabilidade da Recorrente pela infração descrita no artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor
,
o que pode ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária, conforme estabelecido no inciso I, do artigo 56, do Diploma Consumerista.

A propósito, assim dispõem, respectivamente, os dispositivos legais supramencionados,
in litteirs:

“
Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.
”

“
Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I -

multa
;”

Noutro giro, inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo em incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°,
caput
e incisos III e IV, e artigo 5°,
caput
, do Decreto n° 2.181/97, que assim dispõem:

“
Art. 3
o
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: (...)

X -
fiscalizar e
aplicar as sanções administrativas previstas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor;”

“
Art. 4º
No âmbito de sua jurisdição e competência,
caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e
municipal
de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto
e, ainda:

(...)

III -
fiscalizar as relações de consumo;

IV -
funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela
Lei nº 8.078, de 1990
, pela legislação complementar e por este Decreto;

“
Art. 5º
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e
municipal
, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências,
atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo
.”

Neste particular, inclusive é assente no sentido de que o Procon possui competência para aplicar multa – independência da instância administrativa - em decorrência do não atendimento de reclamação individual, senão vejamos do aresto que segue,
in verbis:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
.

3.
O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

4.
Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.

5.
Recurso Especial provido.

(
STJ
- REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Destarte, a multa administrativa, positivada no artigo 56, inciso I, do mencionado Diploma Legal, por se tratar de sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visa a reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Artigo 56
. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa;

(...).”

“
Artigo 57.

A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.” (grifamos)

“
Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

A rigor, o arbitramento da penalidade deve atender ao princípio da razoabilidade, no sentido de ser proporcional à infração cometida, devendo-se levar em conta, ainda, a condição econômica do Fornecedor.

No caso concreto, a multa administrativa fixada originariamente pelo Órgão de Defesa do Consumidor, no montante de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) restou reduzida pela metade pelo magistrado de Primeiro Grau, não destoando este valor de razoabilidade e proporcionalidade, encontrando-se, em verdade, dentro dos parâmetros comumente arbitrados neste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON . VALOR DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DA MULTA. CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA . RECURSO DESPROVIDO.

1) Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais. 2) A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada, considerando o dano ao consumidor.
3) A redução da penalidade para R$ 15.000,00 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.
4) Subsistindo considerável redução do valor da multa, configura-se a sucumbência recíproca. 5) Recurso desprovido. 6) Tese vencida: Não cabe ao Judiciário rever critérios utilizados pelo Procon Municipal para aplicação da penalidade .

(
TJES
; APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0007593-14.2020.8.08 .0024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Recursos de Apelação Cível e Apelação Voluntária, mantendo incólume a Sentença de primeiro grau.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 21/07/2025 a 25/07/2025:

Acompanho o E. Relator.